Tribunal: CARF
Processo: 10860.721596/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.721596/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.083 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
QUALIAN CONSULTORIA E SERVIÇOS EM QUALIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/10/2007
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON. FORMA DE
CÁLCULO. CONTAGEM DE PRAZO. FERIADO MUNICIPAL
O prazo para apresentação do DACON referente ao primeiro semestre de 2007
é até o 5o dia útil do subsequente mês de outubro, excluindo-se, para efeito de
contagem, eventual dia de feriado, assim considerado pela legislação do
município onde tem sede o contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório

Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ/REC (fls. 30 a
32):
Trata-se de multa por atraso na entrega de Dacon.Consoante Auto de Infração (fl.5), o
Dacon do primeiro semestre de 2007 teria sido entregue com atraso, em 08.10.2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721596/2011-
1-70
3a Turm
3a Turm
ERVIÇO
ERVIÇO
RIGAÇÕE
RIGAÇÕE
erador:
erador: 08
08
POR A
POR A
ULO
ULO. CO
CO
O prazo p
prazo p
é ataté o
é o
co
co
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.083 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721596/2011-70

Apresentou-se impugnação (fls. 2) contrapondo-se, em síntese, de acordo com a
legislação de regência, o prazo de entrega do referido DACON seria o quinto dia útil do
mês de outubro, que coincidiria com o dia que fora entregue a declaração (08.10.2007),
à conta de feriado municipal do dia 04 de outubro, determinado pela Lei n| 4.128, de 26
de dezembro de 2007, do município de Taubaté (fl. 23).
Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou improcedente o recurso mencionado, sob o fundamento de que a
lei municipal que determinara o dia 04 de outubro como feriado, de no 4.128/2007, começou a
surtir efeitos apenas a partir de 27 de dezembro de 2007. Ou seja, no ano de 2007, o dia 04 de
outubro não teria sido feriado, o que, segundo o acórdão recorrido, teria posto por terra o
argumento da defesa.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
17/03/2014, conforme “AR” anexado ao presente processo (fl. 38).
Insatisfeito com o teor da citada decisão, em 16/04/2014 interpôs Recurso
Voluntário (fls. 40 a 42), ratificando as razões trazidas na impugnação acerca da tempestividade
da entrega do DACON no dia 08 de outubro de 2007 devido ao feriado ocorrido em 04 de
dezembro de 2007.
Contudo, acrescentou que a Lei Municipal no 2.114/1984, que veio a ser revogada
pela Lei Municipal no 4.128/2007, já incluía o dia 04 de outubro entre os feriados do município
de Taubaté/SP. Para corroborar sua afirmação, traz à colação cópia da citada Lei Municipal no
2.114/1984 e e-mail que teria sido enviado pela Câmara Municipal de Taubaté, confirmando a
existência do feriado municipal no dia 04 de outubro.
É o relatório.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Efetivamente, o fundamento do acórdão recorrido para manter a exigência da
multa residiu no fato da Lei Municipal no 4.128 ter sido publicada somente em 27 de dezembro
de 2007, ou seja, após a data prevista no calendário fiscal para a apresentação do DACON.
Com o Recurso Voluntário, todavia, o contribuinte acrescentou ao acervo
probatório a Lei no 2.114, de 14 de setembro de 1984, que já estabelecera dia de São Francisco
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.083 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721596/2011-70

(04 de outubro) como feriado no Município de Taubaté (fls. 59), por ser, o santo católico,
padroeiro dessa cidade, onde se situa a sede da pessoa jurídica, à vista do contrato social. Tal
diploma foi posteriormente revogado pela Lei Municipal no 4.128/2007, conforme mencionado
no corpo do documento juntado aos autos.
De acordo com o disposto no art. 8o, inc. II, “a”, da IN SRF no 590, de 22 de
dezembro de 20051, o DACON relativo ao primeiro semestre de 2007 deveria ser entregue até o
5o dia útil de outubro do mesmo ano. Repise-se, não há que se falar simplesmente em 5o dia, mas
sim em 5o dia útil.
Considerando que naquele ano de 2007 o dia 1o de outubro recaiu em uma
segunda-feira, e excluindo-se o feriado municipal do dia 04 de outubro (quinta-feira), o quinto
dia útil restou postergado para 08 de outubro de 2007, uma segunda-feira.
Trazendo a previsão para a situação prática, o DACON em questão deveria ser
entregue, portanto, até 08 de outubro de 2007 (segunda-feira), assistindo, na espécie, razão ao
recorrente. Descabe, assim, a imposição da multa por atraso na entrega da Declaração em exame.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

1 Art. 8o O Dacon deverá ser apresentado:
I - pelas pessoas jurídicas de que trata o art. 2o, até o quinto dia útil do segundo mês subseqüente ao mês de
referência;
II - pelas demais pessoas jurídicas:
a) até o quinto dia útil do mês de outubro de cada ano-calendário, no caso de Dacon relativo ao primeiro semestre; e
b) até o quinto dia útil do mês de abril de cada ano-calendário, no caso de Dacon relativo ao segundo semestre do
ano-calendário anterior.

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital